Tribunal: TJPA
Processo: 0002146-44.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002146-44.2014.8.14.0006

RECORRENTE: JOSENILDO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO I e IV C/C ART. 69, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E USO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELOS RECORRENTES – IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NO AUTOS.
2 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROVIMENTO. VÍTIMAS QUE FORAM SURPREENDIDAS AO SEREM ALVEJADAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR MOTIVO DE VINGANÇA. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS.
3 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RUBENS SOUZA DA SILVA, RODRIGO SOUZA DA SILVA E JOSENILDO DA SILVA
, contra sentença de pronúncia (
fls. 898/907 – ID 9286589
) proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os nas sanções punitivas do Art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c Art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Os réus Rubens Souza da Silva e Rodrigo Souza da Silva, em suas razões recursais (
fls. 909/916 – ID 9286590
), pugnam por sua impronúncia ante a ausência de indícios suficientes quanto a autoria delitiva, nos termos do art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requereram o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença, desclassificando a imputação penal para a modalidade simples do crime de homicídio.

Ao seu turno o recorrente Josenildo da Silva (
fls. 925/931 – ID 9286592
) demandou por sua impronúncia, com fundamento no mencionado art. 414 do CPP.

Em sede de contrarrazões (
fls. 933/936 – ID 9286593 e fls. 948/951 – ID 11120258
), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida pela Douta Procuradoria em parecer (
fls. 953/958 – ID 11315361
).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra da denúncia que, na data de 27 de janeiro de 2014, por volta das 02h00min, na Avenida Helio Gueiros (antiga Rodovia dos 40 horas), Passagem Santa Lúcia, Bairro Coqueiro, Município de Ananindeua, os denunciados RUBENS SOUZA DA SILVA RODRIGO SOUZA DA SILVA e JOSENILDO DA SILVA, fazendo uso de arma de fogo, ceifaram a vida de Walace Menezes Jaques, Pablo Oliveira de Souza, Patrick Oliveira de Souza e Rodolfo Loureiro dos Santos, conforme ressai dos Laudos Periciais constantes no inquérito policial.

Esclarece que, dias antes do crime, os ora denunciados Josenildo da Silva e Rubens da Silva, que são taxistas, teriam sido assaltados por um casal, tendo ambos a suspeita de que a vítima Patrick de Souza fora o autor dos roubos.

Com base nessa suspeita, descobriram onde o mesmo residia e, após receberem o apoio de Rodrigo da Silva, irmão de Rubens, e outros indivíduos não identificados, partiram em seis carros brancos, do tipo taxi, em busca da vítima para obter sua vingança.

Os denunciados encontraram Patrick Souza em companhia das outras vítimas e passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra eles, sem que lhes fosse dado meios de se defenderem das agressões que lhes eram impostas.

Ressai do bojo processual, que antes de encontrarem Patrick de Souza, os acusados realizaram verdadeira caçada contra a vítima, intimidando e ameaçando pessoas que encontravam pelo caminho.

As testemunhas Rosicléia de Oliveira e Valdinei Santos, reconheceram Josenildo Silva como um dos nacionais que saíram à caça de Patrick de Souza.

Já Rubens da Silva fora reconhecido pela testemunha Winnie Tainá Henrique Silva.

Rodrigo da Silva fora apontado como coautor do crime através do Disquedenúncia.

Nota-se, a presença das qualificadoras de motivo torpe pois a motivação do crime fora vingança por acreditarem os acusados que uma das vítimas havia assaltado dois dos denunciados e a qualificadora de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, já que os autores estavam em maior número e possuíam superioridade de armas.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incursos no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Irresignados com a sentença de pronúncia, os acusados interpuseram o presente recurso pleiteando, inicialmente, por sua impronúncia, na forma do art. 414 do CPP, ante a alegada ausência de provas contundentes da autoria delitiva, demandando, alternativamente, pelo afastamento das qualificadoras constantes na sentença, com a desclassificação do crime para sua modalidade simples.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença impugnada,
apresentou as suas razões de forma suscinta, porém concisa quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito a eles imputado, elementos necessários e suficientes a pronúncia dos recorrentes.
Senão vejamos o trecho do
decisum
, na parte que importa:

“(...)

Por outro lado, é importante asseverar que, malgrado nenhuma das testemunhas arroladas na denúncia tenha relatado ter visto o momento exato em que as quatro vítimas foram mortas, trouxeram informações que se traduziram em indícios de participação dos acusados nos crimes narrados na denúncia consoante se extrai dos depoimentos existentes na mídia juntada à fl. 155.

Aparentemente, de fato, houve uma caçada às vítimas, pois, em juízo, a testemunha Patrick Alberto Barros da Silva relatou que, na noite do crime, ao chegar em sua residência, observou a aproximação de um veículo tipo Siena branco - com característica de táxi, porém sem o luminoso e com aspecto semelhante ao da foto de fl. 69 -, ocasião em que dois homens de cara limpa, maduros e meio fortes, desceram do automóvel, um deles armado. Informou que um dos homens apontou a arma em sua cabeça e jogou a luz da lanterna contra seu rosto e revistou-o com o intuito de verificar se o depoente possuía cabelos vermelhos, tendo-o liberado após constatar que não, quando conseguiu ingressar em casa com a ajuda de sua avó, que, posteriormente, falou-lhe ter ouvido os estampidos da arma de fogo.

A testemunha Corina Teixeira, avó de Patrick Alberto Barros da Silva, confirmou ter visto seu neto ser abordado por um senhor armado e de posse de uma lanterna e, após ter-se certificado de que não era a pessoa procurada, tê-lo liberado. Salientou que, decorridos alguns minutos após, ouviu os tiros de arma de fogo e soube no dia seguinte que haviam matado outro Patrick.

A testemunha Rosilda Rodrigues de Oliveira, tia dos ofendidos Patrick e Pablo de Souza, relatou que viu, no total, cerca de seis veículos táxi, com luminosos, chegarem ao local, tendo observado que vários homens desceram dos carros, alguns com camisa no rosto, salientando que estes seguiram andando para a baixada Santa Lúcia, onde se encontravam os seus sobrinhos. Salientou que ouviu os disparos de arma de fogo e soube posteriormente que o motivo do crime seria o fato de seus sobrinhos terem assaltado um taxista dias antes. Acrescentou que os agentes estavam atrás de um rapaz de cabelo vermelho e seu sobrinho Pablo tinha o cabelo pintado com essa cor.

A testemunha Rosicleia Rodrigues de Oliveira, mãe dos ofendidos Patrick e Pablo de Souza, afirmou que seus filhos possuíam envolvimento com tráfico de drogas e, o primeiro, com assaltos. Ressaltou que o segundo tinha os cabelos pintados de vermelho.

Asseverou que viu, no dia do fato, no total, cerca de cinco ou seis veículos táxi, chegarem ao local, tendo observado que vários homens desceram dos carros, alguns com camisa no rosto, salientando que estes seguiram andando para a baixada Santa Lúcia, onde se encontravam os seus filhos, e um deles apontou a arma contra a depoente e outras pessoas que estavam no local.

Acrescentou que ouviu os disparos de arma de fogo e soube posteriormente que os autores do crime estavam atrás de um rapaz de cabelo vermelho.

Salientou que suspeitou que o crime poderia ter sido praticado pelos traficantes de prenome Fábio e Paula, porém chegou aos nomes dos taxistas após ter visto a movimentação inusitada destes no dia e momento do crime.

Afirmou, por fim, que o acusado Rodrigo era semelhante a um dos taxistas que estavam no local no momento dos crimes, salientando que este reside às proximidades de sua casa.

A testemunha Valdinei Filho Sales Santos, padrasto dos ofendidos Patrick e Pablo, relatou que viu, no total, cerca de cinco ou seis veículos táxi, do tipo Gol, Siena e Voyage, já sem os luminosos, com placas vermelhas, chegarem ao local, tendo observado que três homens passaram pelo depoente, descendo em direção à baixada Santa Lúcia, onde os corpos foram encontrados. Salientou que o acusado de alcunha Nildo chegou a conversar com um dos taxistas que chegaram ao local.

Ressaltou que viu um dos indivíduos com duas armas de fogo, sendo uma pistola e a outra do tipo revólver. Acrescentou que chegaram a lhe apontar a arma de fogo e a sua esposa falou para o agente que o depoente era seu marido.

Sustentou que ouviu os disparos de arma de fogo e soube posteriormente que o motivo do crime seria o assalto de um taxista, acrescentando que os algozes estavam atrás de um rapaz de cabelo vermelho e seu enteado Pablo estava com o cabelo na coloração vermelha.

Narrou que, na delegacia, identificou um dos autores do crime e realizou o retrato-falado do outro, confirmando que o indivíduo retratado à fl. 41 fora quem gritou cala a boca, vocês não viram nada.

De fato, em sede de investigação, cumpre salientar que foi feito retrato-falado do acusado Rubens (fls. 40/41), com resultado coincidente com a aparência física do mesmo, o qual fora reconhecido pela testemunha Valdinei como um dos autores do crime (fls. 35/36).

Ademais, os acusados Rubens e Rodrigo foram apontados como integrantes do grupo de dez homens que ceifou a vida das vítimas dos crimes apurados no feito pelo disque-denúncia consoante dossiê n. 110870 (fl. 173).

Por fim, o acusado Josenildo da Silva foi reconhecido pela testemunha Rosicléia como um dos homens que chegou em um veículo do tipo táxi e fora atrás das vítimas instantes antes dos disparos (fls. 89/92 do IPL).

(...)

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que os réus, de fato, não tenham participado dos crimes. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, quer os álibis suscitados pelos réus em autodefesa quer a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.

(...)

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, haver indícios suficientes de que estejam presentes o elemento vingança na motivação do crime e o recurso que dificultou a defesa das vítimas consoante o conjunto probatório constante nos autos, salientando-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio os réus Rubens Souza da Silva, Rodrigo Souza da Silva e Josenildo

da Silva, qualificados na inicial, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos, respectivamente, nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 69 do Código Penal.

(...)”

De fato
, a materialidade delitiva está demonstrada pelos laudos necroscópicos (
fls. 267/274
–
ID’s 9286510 e 9286511
)
,
os quais pontaram como causa morte das vítimas Wallace Menezes Jaques, Pablo Oliveira de Souza, Patrick Oliveira de Souza e Rodolfo Loureiro dos Santos, “
hemorragia intracraniana devido ferida pérfuro-contusa por projétil de arma de fogo
”.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, descritos na própria sentença de pronúncia, apontado indícios suficientes acerca da autoria imputada em desfavor dos acusados.

Outrossim, evidencia-se que as circunstâncias qualificadoras do crime homicídio, quais seja: o motivo torpe e o uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, foram devidamente fundamentadas na sentença, não havendo que se falar no seu decote, conforme pleiteado pela defesa, incumbindo ao Conselho de Sentença a decisão acerca de sua manutenção ou exclusão. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, sendo certo que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do
animus necandi
somente poderá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS.
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.

Precedentes.

3. In casu, a Corte local manteve a sentença de pronúncia, ao fundamento de que: a) extraí-se dos depoimentos testemunhais e das declarações da vítima indícios suficientes de autoria delitiva; b) existe filmagens claras do atropelamento; c) ausente a demonstração da não existência de animus necandi; e d) presente elementos concretos a justificar a incidência das qualificadoras.

4. Em verdade, as alegações trazidas nas razões agravo regimental se opõem às afirmações relatadas no acórdão recorrido. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

5. Cumpre destacar que inexiste falta de fundamentação no aresto impugnado, muito menos na decisão de pronúncia. Isso porque a Corte de origem fundamentou sua convicção na argumentação expendida na sentença de pronúncia, a qual fora satisfatoriamente embasada. De mais a mais, esta Corte Superior firmou o "entendimento de que a utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/06/2023